Tribunal: TJES
Processo: 5001744-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-15.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CN AUTO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação de execução fiscal, que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente no cumprimento reiterado da determinação judicial para recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivamente abandono da causa pelo exequente, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, ante o não cumprimento das determinações judiciais reiteradas quanto à diligência de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem determina reiteradamente, desde 2017, a intimação do exequente para promover o recolhimento das custas da carta precatória, sem que houvesse manifestação nos autos.

A última intimação foi acompanhada de advertência expressa de extinção do feito em caso de inércia, conforme previsto no § 1º do art. 485 do CPC.

A alegação de inutilidade da diligência de penhora, por suposta desproporcionalidade de custos, não foi formalmente apresentada ao juízo a tempo, caracterizando a inércia processual.

A omissão do exequente em informar a desistência da medida ou indicar novos bens à penhora configura abandono da causa, nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão reiterada do exequente em cumprir determinações judiciais para o prosseguimento do feito caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

Alegações posteriores sobre a desnecessidade da diligência não afastam o dever de manifestação oportuna perante o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001744-15.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CN AUTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de CN Auto S/A, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 10127067, reconheceu o abandono de causa do Município ora Apelante e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil (CPC).

Com alegação de que não houve abandono de causa, o Apelante interpôs o presente recurso (id 10127071), no qual também aduz que:

“(...) não houve a inércia do Município em recolher as custas para cumprimento da carta precatória e, sim, a constatação da inutilidade da providência, visto que (1) o valor da execução supera em muito o provável valor do veículo, (2) tal veículo existe apenas no papel (pesquisa no RENAJUD) e (3) o custo de se promover a penhora e avaliação de tal veículo, para a parte e para o Judiciário, se revelar desproporcional ao benefício que supostamente se teria com a medida, ofendendo a razoabilidade.

Por conseguinte, a ausência de recolhimento das custas processuais para o cumprimento da precatória deveria ser a não efetivação da penhora e, subsequentemente, a intimação do Município para indicar outros bens passíveis de penhora.” (Página 03).

O argumento do Apelante,
data venia
, é até relevante, porém, incapaz de conduzir à reforma e/ou anulação da Sentença recorrida, haja vista que a Magistrada
a quo
seguiu os precisos termos do CPC para concluir pela ocorrência do abandono de causa.

No caso, desde 2017 (id 10125432 e id 10127037) a Magistrada já havia determinado a intimação do Município Apelante para dar andamento ao feito (recolher as despesas da carta precatória), determinação esta que fora reiterada por diversas vezes (por exemplo, id 10127051, id 10127056, id 10127060), inclusive a última intimação com a advertência expressa de extinção do feito por abandono (id 10127060).

Assim, a questão é que o Município Apelante, se realmente tivesse desistido da penhora de veículo situado em outro Estado da Federação, deveria ter informado tal desistência à MM.ª Juíza
a quo
, de modo que, como não houve manifestação quando reiteradamente intimado a tanto, de rigor o reconhecimento do abandono de causa.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.